Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação à substituída processualmente MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, anuente ao acordo noticiado nos autos, a qual, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciou ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, renúncia homologada pela decisão de ID 11921079. Ao anuir ao acordo, a substituída em questão pugnou ainda pela expedição do competente precatório e pelo pagamento do adiantamento preferencial, previsto no § 2o do art. 100 da Constituição Federal, nos termos do art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça (ID 11921040). Devidamente Intimado, o Distrito Federal não se opôs à anuência em questão e manifestou desistência parcial, em relação à anuente, de eventuais embargos à execução e recurso extraordinário interposto nos correspondentes embargos do devedor (REX 2008.00.2.003807-8 / PJe: 0003807-81.2008.807.0000), desistência homologada, conforme ID 11921052. O Ministério Público, por seu turno, já havia se manifestado pela desnecessidade de sua intervenção na lide (ID 11920837). É o relato do necessário. Decido. Dos documentos juntados ao ID 11920870, extrai-se que a afiliação, da mencionada substituída, ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da declaração de p. 404 e o seu vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pela de p. 409. O ineditismo da demanda quanto a ela, por sua vez, evidencia-se pela certidão de ações cíveis juntada à p. 426, confirmado por pesquisa ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal de Justiça nesta oportunidade, e pelos documentos juntados, ainda, ao ID 11921088, não impugnados pelo ente distrital. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiária do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a MARIA CLEUSA FERNANDES SILVA, quanto a ela declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID 11920884 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferidos ao ID 11920943. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto às demais interessadas será apreciado posteriormente. I. Brasília, 30 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador